Tribunal: TJDFT
Processo: 0724037-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724037-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE KLOCK DEUDEGANT, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, MARIA JOSE KLOCK DEUDEGANT D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifico que o signatário da apelação da parte ré, Dr. Mozart Victor Russomano Neto - OAB/DF no 29.340, não possui poderes constituídos para atuar no processo, uma vez que não há procuração ou substabelecimento em seu nome. Sob pena de não conhecimento de suas razões e para evitar eventuais nulidades, INTIME-SE a parte apelante (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO) para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Outrossim, na mesma oportunidade, pronuncie-se quanto à petição de ID 35812692 - Pág. 1. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator